Tribunal: TJPA
Processo: 0820413-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820413-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

AGRAVADO: JACILENE FARIAS PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. SUFICIÊNCIA DO NOME DO PATRONO E DAS PARTES NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO PARA A
VALIDADE DA INTIMAÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO TEMA 285 DO STJ.

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI 11.419/2006. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão
cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade da intimação que determinou o recolhimento do preparo, sob a alegação de que a publicação ocorreu com o registro equivocado da subseção da OAB na qual o patrono é inscrito.

2-O
STJ no Tema 285, firmou tese no sentido de que
“
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.”

3-
Ainda no julgamento do Recurso Especial nº 1131805-SC, representativo de controvérsia, que deu origem ao tema 285
,
o STJ frisou a suficiência dos nomes das partes e do advogado para a validade da intimação
.

4-Ademais, ainda na esteira do entendimento do STJ, é cediço que havendo duplicidade de intimações,
prevalece a intimação pessoal pelo portal eletrônico, prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) sobre a publicação em Diário de Justiça. Precedente do STJ.

5- A insurgência do Agravante se refere tão somente quanto ao equívoco em seu registro de OAB, não havendo qualquer insurgência quanto à intimação enviada de forma eletrônica, cuja ciência fora registrada pelo sistema em 23.02.2023, consoante observa-se dos Expedientes no Sistema de Processo Judicial Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça.

6- Portanto, não merece prosperar a pretensão do Agravante quanto ao pedido de nulidade de sua intimação, pelo que se mantém a decisão recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, em razão de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento
(processo nº
0820413-68.2022.8.14.0000 - PJE), interposto pelo ora Agravante contra JACILENE FARIAS PACHECO.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, certificada a deserção do recurso e a inércia do recorrente para saná-la, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.”

O Agravante defende a existência de nulidade processual absoluta quando da intimação do INDSH, acerca do despacho que determinou o recolhimento de preparo. Justifica que houve equívoco, por parte deste Tribunal quando do cadastramento dos advogados do Agravante, sendo que foi cadastrado o subscritor Dr. Fernando Menegat com o registro de OAB/PA nº. 58.539, quando em verdade o advogado em questão é detentor do registro na OAB/PR sob o nº 58.539, ou seja, consta o patrono como sendo integrante da subseção do Pará, e não do Paraná.

Aduz que os patronos que representam o Agravante não foram intimados do despacho em questão, em razão da nulidade acima demonstrada, pelo que requer a reconsideração da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Coube-me o feito por redistribuição em razão de prevenção.

Recebido o feito como Agravo Interno, fora determinada fosse certificado pela Secretaria se a intimação do despacho que

determinou o recolhimento das custas (Id 12620871) fora encaminhada

para o e-mail cadastrado do patrono da Agravante.

Fora certificado nos autos que a
intimação do patrono do Agravante ocorreu através de int
i
mação eletrônica pelo sistema PJE, nos moldes da Lei 1141/2006 c/c

resolução 185/2013
.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade da intimação que determinou o recolhimento do preparo, sob a alegação de que a publicação ocorreu com o registro equivocado da subseção da OAB na qual o patrono é inscrito.

De início, impende registrar que o
STJ no Tema 285, firmou tese no sentido de que
“
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.”

Registra-se que o STJ frisou a suficiência dos nomes das partes e do advogado para a validade da intimação, senão vejamos a Ementa do Recurso Especial nº 1131805-SC, representativo de controvérsia, que deu origem ao tema 285 em questão:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. DESNECESSIDADE.
SUFICIÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES E DO ADVOGADO
. ARTIGO 236, § 1º, DO CPC. ALEGADA HOMONÍMIA NÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL.

1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC).

2.
A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda
(Precedentes do STJ:

REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, DJe 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 30.06.2008; e AgRg no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJe 05.03.2008).

3. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários.

4. Contudo, a alegação do recorrente, no sentido da existência de advogado homônimo, não restou corroborada pelo Tribunal do origem, segundo o qual: "Em que pese o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele - além do número do processo e o tipo de ação -, pois suficiente para seu real conhecimento. Cumprido o requisito legal de existência de dados suficientes a permitir a inequívoca identificação, é de ser afastada a alegada nulidade da intimação. Impende ressaltar que, em consonância com os termos do art. 244, do Código de Processo Civil, só haveria invalidade se o vício existente tornasse impossível de o ato cumprir sua finalidade, ou seja, tornasse impossível ao destinatário a ciência da intimação publicada, o que, in casu, como antes mencionado, inocorreu."

5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifei)

Ademais, ainda na esteira do entendimento do STJ, é cediço que havendo duplicidade de intimações,
prevalece a intimação pessoal pelo portal eletrônico, prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) sobre a publicação em Diário de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021 - grifei)

Verifica-se que a insurgência do Agravante se refere tão somente quanto ao equívoco em seu registro de OAB, não havendo qualquer insurgência quanto à intimação enviada de forma eletrônica, cuja ciência fora registrada pelo sistema em 23.02.2023, consoante observa-se dos Expedientes no Sistema de Processo Judicial Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça.

Portanto, não merece prosperar a pretensão do Agravante quanto ao pedido de nulidade de sua intimação, pelo que se mantém a decisão recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024